Tribunal: TJES
Processo: 5004683-80.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004683-80.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANTONIO FIRMINO DA SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato bancário e a inexistência de débito oriundo de descontos efetuados em benefício previdenciário, condenando o banco ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. O apelante alegou a ocorrência de coisa julgada com base em processo anterior e a inexistência de ilícito na contratação, além de insurgir-se contra os efeitos da revelia e a condenação em danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve coisa julgada entre a presente ação e demanda anterior; (ii) definir se a ausência de impugnação específica na contestação caracteriza revelia e confissão ficta; (iii) verificar se os descontos realizados no benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida geram direito à indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada não se configura quando os contratos discutidos em ações distintas apresentam valores e características diferentes, não havendo identidade de objeto entre as demandas.

4. A apresentação de contestação genérica, que não impugna especificamente os fatos narrados na inicial, autoriza a aplicação dos efeitos materiais da revelia e da confissão ficta, conforme o art. 344 do CPC.

5. Em relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo ao banco comprovar a regularidade da contratação.

6. A ausência de documentos que demonstrem a anuência do consumidor iletrado à contratação de cartão de crédito invalida os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário.

7. Os descontos indevidos caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam o dever de indenizar por danos materiais e morais.

8. A fixação da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição de vulnerabilidade do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de contratos bancários com valores distintos impede o reconhecimento de coisa julgada entre demandas.

2. A ausência de impugnação específica na contestação autoriza a aplicação dos efeitos materiais da revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados.

3. A falha na comprovação da contratação de produto financeiro justifica a condenação por descontos indevidos em benefício previdenciário.

4. Descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa geram dever de indenizar por danos materiais e morais.

5. Incidência de juros de mora a partir do evento danoso (data de cada desconto indevido na indenização por dano material e data do primeiro desconto na indenização por dano moral), pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo IPCA, e juros pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 344; CDC, art. 14; Lei nº 14.905/2024; Resolução CMN nº 5.171/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BMG SA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra nos autos da ação ordinária ajuizada por ANTONIO FIRMINO DA SILVA, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para declarar a inexistência da relação jurídica descrita nos autos, referente ao contrato de n. 9575206, e condenar o requerido ao pagamento do montante de R$ 3.410,00 de forma simples, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00, a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 14667884, o apelante sustenta, em síntese, que: a) há coisa julgada, pois o objeto da presente ação já foi discutido em processo anterior; b) não ocorreu a revelia, pois a contestação não foi genérica; c) não há danos materiais a serem ressarcidos, uma vez que a parte apelada recebeu o valor disponibilizado pelo apelante e não o devolveu; d) não há danos morais a serem indenizados, pois não houve ato ilícito ou falha na prestação do serviço; e e) subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, que o valor dos danos morais seja reduzido e que os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

Contrarrazões apresentadas no id. 14667885, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e de débito, e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, deve ser mantida ou reformada.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de coisa julgada. O apelante sustenta a existência de identidade de ações entre a presente demanda e a de nº 0012889-82.2019.8.08.0725, sob o argumento de que o contrato em discussão já teria sido objeto do referido processo, que teria transitado em julgado. Contudo, os documentos apresentados pelo próprio recorrente, a saber, cópia da petição inicial, sentença e acórdão do mencionado processo, não corroboram a suposta identidade de ações.

Afinal, possuem valores distintos de contratação (R$ 1.576,00 e R$ 1.063,00), bem como de descontos mensais (R$ 55,00 e R$ 39,30). Além disso, o documento fornecido pelo INSS ao ora apelado em 18.06.2021 (id 14667830), confirma a existência do contrato discutido nestes autos, reconhecendo-o como ativo.

Assim, ainda que exista documento posterior emitido pelo INSS informando que o referido contrato teria sido excluído em 15.10.2019, ele tampouco faz menção aos valores referidos na ação anterior, sendo certo que o banco recorrido não apresentou os documentos necessários a esclarecer a possível dúvida, limitando-se a afirmar a ocorrência de coisa julgada e a apresentar os documentos afetos à contratação já discutida.

Não tendo o recorrente se desincumbido de comprovar a identidade de objeto das demandas, a alegação de coisa julgada deve ser rejeitada.

Adentrando ao mérito, a controvérsia se baseia na alegação do apelante de que não estão presentes os efeitos da revelia e de que a contratação e os descontos seriam legítimos, o que afastaria os danos materiais e morais.

No tocante à revelia, a decisão de primeiro grau foi acertada. Embora a contestação tenha sido apresentada de forma tempestiva, ela não impugnou especificamente os fatos e fundamentos expostos na inicial, cuidando de justificar a validade de um contrato distinto do que fora objeto dos autos.

De fato, a impugnação genérica do mérito equivale à ausência de impugnação e induz a revelia específica e confissão ficta, a teor do artigo 344 do CPC, circunstância que faz presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial. Dessa forma, os fatos alegados relativos à inexistência de contratação, presumem-se verdadeiros.

Como bem reconhecido na sentença, a relação jurídica entre as partes é de consumo, de forma que a responsabilidade do apelante, na qualidade de prestador de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Desse modo, o ônus da prova de demonstrar a existência de contratação legítima, que autorizasse os descontos no benefício previdenciário do apelado, era do banco apelante. No entanto, ele não apresentou qualquer prova de que a contratação tivesse sido realizada pelo apelado, especialmente considerando a condição de pessoa iletrada do autor, o que exigiria formalidades extras.

O extrato do INSS apenas confirma a existência da anotação de um contrato de cartão de crédito no benefício do apelado, mas não comprova a manifestação de vontade deste em contrair a dívida. A ausência de comprovação da contratação, que permitiu que o banco realizasse descontos indevidos na pensão do apelado, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

O recorrido, por sua vez, comprovou os descontos em seu benefício (id 12550888), o que foi corroborado pelo documento expedido pelo INSS (id42924902), do qual se depreende que, de fato, existiu a anotação do contrato no benefício do apelado.

No que tange aos danos materiais, ao contrário do afirmado pelo apelante, não há comprovação de que a parte apelada recebeu o valor disponibilizado pelo banco que, como visto, limitou-se a defender a validade de contrato diverso do questionado nos presentes autos.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais também deve ser mantida. Conforme reconhecido na sentença, os descontos indevidos na pensão do apelado, pessoa idosa, sem qualquer contratação válida, superam o mero aborrecimento e geram o dever de compensação, pois afetam a subsistência do consumidor.

Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido na remuneração de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos propósitos pedagógico e compensatório, mostrando-se adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos, não havendo justificativa para sua revisão.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS . NULIDADE DECLARADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS . RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra a sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que declarou a inexistência de relação jurídica e débito decorrente de contratos fraudulentos, condenando a instituição financeira ao ressarcimento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 . 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade e regularidade da contratação dos empréstimos consignados; (ii) definir a existência de obrigação de ressarcimento em dobro dos valores descontados; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado. 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa, bastando o dano e o nexo causal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1197929/PR) reconhece que fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, sendo de responsabilidade do banco apelante os prejuízos sofridos pelo consumidor. 4 . A ausência de contestação pela instituição financeira leva à aplicação dos efeitos materiais da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações da inicial. 5. É cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 600.663/RS). 6. A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, é proporcional à gravidade do abalo sofrido pelo autor, idoso e aposentado, diante da redução do benefício previdenciário por débitos não contraídos. 7 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092974520228080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data da Publicação 25.09.2024)

Por fim, considerando tratar-se de matéria de ordem pública e a fim de adequar a sentença ao entendimento desta c. Câmara Cível, entendo por bem em alterá-la de ofício para determinar que o valor de ambas as indenizações seja acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data de cada desconto indevido na indenização por dano material e data do primeiro desconto na indenização por dano moral), pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo IPCA, e juros pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
colhendo do ensejo para

alterar de ofício a forma de atualização monetária dos valores devidos, nos termos já expostos. Majoro a verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.